Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-40.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001565-40.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (APELANTE), GISELE LESCANO DA ROCHA - CPF: 031.680.611-07 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), RAUL JOSE DA SILVA - CPF: 683.094.652-20 (APELADO), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No
1001565-40.2023.8.11.0051

APELANTE (S):

Á
GUAS DE CAMPO VERDE S.A
.

APELADO (S):

RAUL JOSE DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORA
IS – PROCEDÊNCIA –
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

A
interrupção indevida do fornecimento de água
constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante
e
xcessivo.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação Cível interposto por
Á
GUAS DE CAMPO VERDE S.A
.

contra a sentença proferida na
Ação
de

Indenização por
Danos Morais
ajuizada por
RAUL JOSE DA SILVA
,
que

julgou
procedente
o pedido
da ação
para

condenar a
requerida ao pagamento do valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigid
o
monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescid
o
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
Ainda, condenou a requerida
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2
o, do CPC (Id.
219499677
).

Em suas razões recursais (I
d.
219499679
)
a apelante
sustenta, em síntese, que
a sentença merece reforma no que tange aos danos morais,
visto que
em nenhum momento foi comprovado pela parte apelada os
supostos
danos

sofridos.

Assevera que
o corte dos serviços prestados se deu
em razão da existência de
débitos em aberto, não h
avendo
que se falar em conduta ilícita

da apelante
capaz de gerar
dano
.

Argumenta que
o apelado sempre esteve ciente

dos débitos em aberto, pois
realizou o parcelamento
somente depois do

corte realizado
,
de modo que
os danos morais não ficaram

configurados.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso
para afastar a
condenação
em
danos morais

ou
,
no caso de mantença da indenização, que

seja

reduzido o
quantum
fixado
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
219499682
pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXM
A
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
RAUL JOSE DA SILVA
ajuizou
Ação
de

Indenização por
Danos Morais
em desfavor de
Á
GUAS DE CAMPO VERDE S.A
.
, objetivando
a reparação por danos morais no importe de R$ 15.000,00 em razão do corte indevido de água.

Aduziu que
no dia 18/03/2023, no período matutino, a requerida

suspendeu os serviços de fornecimento de água
em sua
residência
alegando que
estaria com três contas em atraso
.

Informou que o
corte se deu em
um
sábado, mesmo
tendo
comprova
do
ao funcionário da empresa
r
equerida que estava

adimplente com tais faturas
.

Menciona que
na data de 20/03/2023

com
pareceu no estabelecimento da requerida
e conversou com a atendente e
,
posteriormente
,
com o diretor comercial da empresa, onde reconheceram

o erro da empresa, conforme o áudio em anex
o e,
por volta do meio-dia
, foi realizado a religação da água.

Defende que
o religamento da água sem oposição não anula a

arbitrariedade praticada pela requerida.

Ao
sentenciar

a
magistrad
a
singular
,
Dr
a
.
Maria Lúcia Prati
,
julgou procedente
o pedido da
ação
,
conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

No caso,
a apelante insurge-se contra
a indenização imposta, decorrente do reconhecimento no corte indevido de água na residência do autor.

Da análise dos autos, como bem
registrado na sentença,
restou demonstrado que houve falha na prestação
do serviço,
na medida em que a concessionária
suspendeu o fornecimento de água indevidamente.

Verifica-se que a concessionária
apelante
acostou nos autos o extrato de acor
do de parcelamento, constando a data de abertura em 22/02/2023 (Id.
219499666
)
. Lado outro, o apelado/autor encartou o comprovante de pagamento efetivado no dia 24/02/2023 (Id.
219497695
).

Em que pese a ausência de clareza no cotejo dos documentos a fim de aferir com precisão o Termo de parcelamento, quantidade de parcelas e suas respectivas datas de vencimento, corrobora com a pretensão do autor o áudio anexo ao Id.
219497686
, em que a requerida confirma o erro praticado por seu funcionário que incorreu na suspensão indevida do fornecimento de água.

Com efeito,
a concessionária
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme artigo do art. 373, II, do Código de Processo Civil e art. 6o,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
porquanto
não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade.

A
suspensão indevida do fornecimento de água à residência da parte autora

demonstra que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Assim, d
emonstrado
, pois
,
a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

No que se refere à quantificação dos danos morais, neste ponto, melhor sorte assiste à apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que
a indenização deve ser justa
a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

O

quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo
,
e
v
idenciada a desídia da apelante
/requerida
, bem como os transtornos causados
ao consumidor
,
assim
como considerando o grau de culpa da
concessionária/
recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano m
oral deve ser reduzido para R$
3
.000,00 (
três
mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...] II.
Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017
teve os serviços
de energia elétrica
indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso
. O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência

da ação, para condenar a
ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021)
.
[
g.n
]

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso

apenas para reduzir
o valor do dano moral para
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024